Tribunal: TJMT
Processo: 1018991-29.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Vistos,
I.
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e 648, inciso III e artigo 580, todos do Código de Processo Penal, impetrou-se habeas corpus em benefício de José Carlos de Freitas, quem estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da Sétima Vara Criminal Especializada Contra o Crime Organizado da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.
O paciente objetiva obter a similitude na decisão prolatada no writ n. 1015275-91.3030.8.11.0000 em data de 02 de setembro de 2020, onde no mérito foi concedida a ordem para afastar a medida cautelar de monitoramento eletrônico ao corréu Mariano Oliveira da Silva e sem quaisquer notícias de descumprimento da medida gravosa, requerem a aplicação do princípios constitucional da razoabilidade, proporcionalidade e igualdade bem como o que preceitua o artigo 580 do Código de Processo Penal.
Narrou que em 21 de agosto de 2019, esta Egrégia Câmara Criminal reconheceu a ausência de justa causa da prisão cautelar decretada em desfavor do paciente, concedendo a ordem de habeas corpus, tendo a substituído por medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas a de monitoramento eletrônico.
Expôs que o beneficiário faz uso de monitoramento eletrônico a praticamente 12 (doze) meses, sem qualquer notícia de descumprimento das medidas cautelares impostas, tornando-se inadequada e desnecessária a manutenção das medidas atualmente impostas.
Aduz, ainda, que se pretende nesta ação constitucional que seja tão somente afastado o monitoramento eletrônico deste paciente, em estrita e unicamente atenção ao princípio da isonomia, na medida em que se almeja a extensão conseguida pelo corréu.
Relata que há excesso de prazo para a instrução criminal, o que poderá perdurar por anos até uma sentença final, tendo em vista que a denúncia sequer foi de fato recebida, ainda, caracterizando evidente ilegalidade.
Deste modo, pleiteia a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para fins e extensão do benefício, ou seja, afastar a medida cautelar de monitoração eletrônica, em favor do paciente, ainda que mantidas as demais medidas impostas (id. 57107486).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por José Carlos de Freitas com o objetivo de revogar a medida cautelar de monitoração eletrônica ao paciente, estendendo os efeitos da concessão da ordem prolatada nos autos do habeas corpus n. 1015275-91.2020.8.11.0000.
Ab initio, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Cabe destacar que o habeas corpus é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que o impetrante colacione elementos que possibilitem o exame das questões nele suscitadas.
O pedido recai nos termos do art.580 do Código de Processo Penal, in verbis:
“Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”.
Trata-se de dispositivo que visa assegurar a isonomia do julgamento, a fim de evitar decisões conflitantes quando constatadas mesmas circunstâncias fático-processuais. Neste sentido, Gustavo Henrique Badaró in Processo penal. 3a ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 822. aduz que:
“Para evitar decisões conflitantes, na parte em que a decisão deve ser uniforme para todos os acusados (isto é, os “motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal”) o resultado do recurso de um dos acusados deve atingir igualmente todos os corréus[...]”.
A eficácia extensiva das decisões benéficas tem o claro objetivo de conferir efetividade, no plano jurídico, à garantia da equidade. Contudo, é exigível identidade ou ao menos similitude de situações e que as circunstâncias não decorram de ordem pessoal.
Com efeito, a doutrina de Renato Brasileiro de Lima preleciona:
“Por conta do efeito extensivo constante do art. 580 do CPP, a decisão do recurso interposto por um dos acusados no caso de concurso de agentes aproveitará aos demais, desde que fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal. Nessa linha, como já se pronunciou o Supremo, ‘a extensão de julgamento de habeas corpos para corréu somente pode abranger a pessoa que se encontre em situação objetiva e/ou subjetivamente idêntica à do paciente beneficiado pela concessão da ordem.” (Lima, Renato Brasileiro de. Curso de Processo Penal/ Renato Brasileiro de Lima – Niterói, RJ: Impetus, 2013, pág. 1822) – (Negritou-se)
Cuida a hipótese, portanto, de afiançar o princípio da isonomia quando, havendo mais de um acusado, e existindo decisão favorável a um deles, tenham seus efeitos de ser transferidos ao patrimônio libertário dos demais que porventura estejam na mesma situação processual.
Observa-se que o requerente está em situação processual idêntica ao corréu, eis que a utilização da monitoração eletrônica não pode se transformar em uma espécie de pena, ante ao princípio da duração razoável do processo, bem como se encontra com a monitoração eletrônica por mais de 12 (doze) meses, sem que se houvesse o recebimento da denúncia.
Calha destacar que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a monitoração eletrônica prevista no art. 319, inciso IX, do Código de Processo Penal, constitui medida alternativa à segregação e exige fundamentação concreta” (RHC 109.131/PA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).
Ainda, importante consignar que não há notícias de descumprimento das medidas impostas ao paciente.
Portanto, tendo em vista que as outras medidas cautelares que lhe foram aplicadas se mostram condizentes para assegurar a aplicação da lei penal.
Assim, concedo liminarmente a extensão requerida em favor de José Carlos de Freitas, apenas e somente para retirar a medida cautelar diversa de monitoração eletrônica, mantendo-se as demais medidas cautelares impostas.
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n. o 47/2013-CGJ.
Deve-se, ainda, oferecer, em informações complementares, quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que tenha relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.